Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPREV VIDA. INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO/VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INCOMPLETA – LEVE. LEVE LIMITAÇÃO NA ROTAÇÃO EXTERNA EM QUADRIL ESQUERDO, DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO PERICIAL. APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO “NON REFORMATIO IN PEJUS”. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. ARBITRAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
1. Trata-se de apelação interposta pela COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra sentença, que, na ação de cobrança de indenização em decorrência de acidente de trânsito, julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento da indenização de R$ 2.362,50, bem como em 40% dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
2. Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2.1 O entendimento fixado pelo Enunciado de súmula estende-se à hipótese em que a própria vítima, enquanto proprietária do veículo acidentado, encontra-se inadimplente quanto ao pagamento do prêmio.
3. Também não é possível o manejo de pedido de regresso ou compensação por eventuais valores desembolsados contra o proprietário inadimplente, devendo eventual direito de regresso da apelante ser debatido em ação própria.
4. Nos termos da Súmula 474 do STJ, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
5. De acordo com Lei n. 6.194/1974, em seu artigo 3o, e, in casu, do Laudo Médico Pericial, a leve limitação na rotação externa em quadril esquerdo” se enquadra em INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INCOMPLETA – LEVE, a justificar o redutor de 25% (§1o, I) sobre o valor indenizatório máximo (R$ 13.500.00) previsto no inciso II do art. 3o. Sobre o resultado, aplica-se o percentual de 25% relativo à repercussão danosa sofrida (§1o, II), a resultar a indenização devida corresponde a R$ 2.531,25.
6. Entretanto, por se vislumbrar ausente recurso do autor apelado, afigura-se inviável a alteração da sentença para correção do enquadramento da repercussão lesiva e do valor indenizatório, sob consequência de incorrer em reformatio in pejus.
7. Se mostra adequada a fixação dos honorários da forma como feita pelo juízo a quo, em razão da sucumbência recíproca não equivalente das partes, porquanto distribuídos proporcionalmente à quantidade e expressão dos pedidos obtidos pela parte autora.
8. Apelação conhecida e não provida.